Tribunal: TJDFT
Processo: 0747736-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747736-32.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIO DIEGO PEREIRA DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA PRODUZIDA. DOSIMETRIA. REQUISITOS NORMATIVOS. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DESCABIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1Segundo o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 2.No caso, os elementos fáticos justificaram concretamente a ação policial, diga-se, estão demonstradas as fundadas razões para a entrada na residência do réu. Rejeita-se a alegação de nulidade da busca domiciliar. 2.1. As circunstâncias em que apurada a conduta denotam a legitimidade da busca feita no domicílio do réu, ante as fundadas suspeitas dos policiais quanto ao exercício da traficância no local. 2.2. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos. 3.Descabido o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 3.1. Diversamente da tese esposada no recurso, a condenação não se fundou, exclusivamente, em elementos informativos sem valor probante, quiçá em meras presunções, senão em um conjunto robusto de provas que demonstram materialidade e, igualmente, a autoria do delito e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante. 3.2. Os elementos de informações colhidos na fase investigativa foram corroborados pelo depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo que, sem maiores dúvidas, demonstraram o exercício da traficância pelo réu e da posse ilegal de munição de uso permitido. 4.Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, Lei n. 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para consumo próprio (art. 28). 4.1. Mantém-se a condenação em relação ao crime de posse ilegal de munição diante da farta prova carreada aos autos sob o crivo do contraditório. 5. Ausente critério específico definido na norma jurídica, a majoração da pena base para as circunstâncias negativas do art. 59 do Código Penal em 1/8, no intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito, não merece qualquer reparo. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o reconhecimento da nulidade das provas diante da ausência de justa causa para a violação de domicílio; b) artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz a aplicação da fração de aumento mais favorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 157 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “as circunstâncias em que apurada a conduta denotam a legitimidade da busca feita no domicílio do réu, ante as fundadas suspeitas dos policiais quanto ao exercício da traficância no local” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que "rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para decidir pela ilegalidade da prova, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMETNAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILE GAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRESENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CITAÇÃO E PRAZOS PROCESSUAIS. NULIDADE. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO EM 1/4. POSSIBILIDADE. DIAS-MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De fato, conforme certidão de e-STJ fl. 577, a decisão agravada foi considerada publicada em 3/10/2023, de modo que o prazo teve início no dia 4/10/2023, sendo tempestivo o agravo regimental interposto no dia 9/10/2023. 2. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. 3. No caso concreto, o embargante caminhava junto com o corréu em via pública e quando perceberam a presença da equipe policial começaram a correr, sendo acompanhados pelos policiais até ingressarem em um sobrado em construção, momento em que foram abordados com drogas e arma de fogo. 4. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso (ut, AgRg no HC n. 832.832/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/9/2023.) 5. As razões defensivas na sentido de que houve impugnação quanto a não observância do devido processo legal em confronto com as afirmações do acórdão recorrido, prendem-se a uma perspectiva de reexame de matéria de fato, providência inviável na via do recurso especial, a teor do disposto na Súmula n. 7 deste STJ. 6. Consoante jurisprudência desta Casa, "[n]ão há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como no caso" (AgRg no HC n. 820.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/06/2023). 7. Fixou-se nesta Corte o entendimento no sentido de que a multirreincidência pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria acima do patamar de 1/6. (AgRg no HC n. 736.175/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 31/5/2022). 8. A estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 9.Embargos de declaração acolhidos para conhecer-se do agravo regimental e negar-lhe provimento. (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.615/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.098.663/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010